Tribunal: TJSP
Processo: 1500144-52.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Receptação – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Desclassificação para a forma culposa – Descabimento – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que é apelante MARCELO DA SILVA MELLO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo
interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) E
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 2/8
Voto:
25206 CFF/W
Apelação:
1500144-52.2020.8.26.0533
Comarca:
Santa Bárbara D'Oeste
Vara:
Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Marcelo da Silva Mello
Apelado:
Ministério Público
Receptação
Apelação
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática delitiva
Desclassificação para a forma culposa

Descabimento
Pena adequada e motivadamente
dosada, necessária e suficiente para reprovação e
prevenção do crime Sentença mantida Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Marcelo da Silva Melo foi condenado, por
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa mínimos.
A r. sentença ainda registra a absolvição
de Gabriel Felipe Araújo de Azevedo, da mesma imputação, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
237/245).
Apela o réu Marcelo, em busca da
desclassificação do crime, para a forma culposa. Subsidiariamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 3/8
a fixação da pena no mínimo e o abrandamento do regime prisional (fls.
250/253).
O recurso foi contrariado (fls. 263/267),
contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls. 278/283).
É o relatório.
Insta salientar, de plano, não ser caso de
submissão da hipótese ao acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pela ausência de confissão
formal e circunstanciada acerca da prática delitiva, além de tratar-se de
indivíduo com conduta criminal habitual.
A acusação acolhida é a de que o
apelante recebeu, em proveito próprio, o veículo GM/Onix, cor cinza,
placa QPP-4213, da cidade de Belo Horizonte/MG, de propriedade de
LOCALIZA RENT A CAR SA, avaliado em R$ 47.000,00, coisa que sabia ser
produto de crime.
Segundo se apurou, o automóvel foi
roubado no dia 09 de fevereiro de 2020 (Boletim de Ocorrência no
299/2020) e, após o roubo, Marcelo o recebeu, ciente da procedência
ilícita.
Ocorre que, no dia 10 de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 4/8
2020, o veículo passou pelo radar de monitoramento, e guardas
municipais, ciente da informação, passaram a patrulhar pelas cercanias,
até que avistaram o automóvel.
Ao perceber a presença da viatura, o
condutor empreendeu fuga em alta velocidade, no entanto, os ocupantes
foram perseguidos e terminaram sendo abordados e detidos.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, sobre o apelante.
Na fase inquisitiva, Marcelo disse que
estava em um bar, quando se encontrou com um rapaz, que havia
conhecido na cadeia, e que lhe ofereceu um veículo Chevrolet Onix, ano
2018/19, pelo valor de R$ 800,00. Foi para casa e, na posse do valor em
dinheiro, retornou até o bar, onde realizou a compra. No dia seguinte,
transitava com o veículo em companhia do amigo Gabriel, quando foram
interceptados por guardas civis (fls. 19/20).
Em Juízo, reiterou que estava na posse
do veículo produto de roubo, mas referiu desconhecimento da
procedência ilícita. Havia saído da cadeia há dois dias e estava no bar,
quando um desconhecido, com aparência de usuário de drogas, ofereceu-
lhe o veículo. Pagou-lhe R$ 800,00 e, no dia seguinte, acertaria a quitação
das parcelas, que estavam em um boleto, no valor total de R$ 30.000,00. O
corréu Gabriel, que conduzia o veículo, evadiu-se porque era procurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 5/8
pela Justiça (depoimento colhido em teleaudiência, encartado na
plataforma Microsoft Teams).
As versões exculpatórias, além de
contraditórias e inverossímeis, restaram, contudo, isoladas e infirmadas
pela prova produzida sob o crivo do contraditório.
Elton Perozzo Gazarini declarou que
adquiriu o veículo, mas ainda não havia transferido o bem para seu nome.
Narrou que trafegava pela via pública, quando, ao parar em um semáforo,
foi rendido por dois indivíduos, que anunciaram o assalto e subtraíram-
lhe o automóvel. Dias depois, tomou conhecimento de que o mesmo foi
recuperado na posse de duas pessoas, mas não efetuou o reconhecimento
(idem).
Por seu turno, os guardas municipais
Ailton Sandrin e Antônio Araújo relataram que estavam em serviço,
quando foram avisados de que o veículo, produto de ilícito, havia passado
pelo sistema de monitoramento eletrônico da cidade. Em patrulhamento,
avistaram o carro, que tentou se evadir da viatura. Lograram abordar os
ocupantes e, na ocasião, Marcelo disse que havia comprado o bem, em um
bar, por R$800,00 (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 6/8
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Assim, é incontroverso que o réu foi
surpreendido na posse de automóvel, produto de roubo cometido na
véspera da respectiva apreensão.
De ausência de dolo na conduta não se
pode cogitar.
É sabido que o delito de receptação
evidencia-se, sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e
aspectos inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca
da ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação
de justificativa séria e idônea a respeito da licitude da posse, o que, como
se viu, não é o caso em testilha, vez que as alegações apresentadas pelo
apelante não foram confirmadas por nenhum elemento de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 7/8
Além disso, totalmente inverossímil que
o réu houvesse adquirido o veículo, em um bar, seja de pessoa
desconhecida, com aspecto de usuária de drogas, como sustentou em
Juízo, seja de indivíduo recém-saído do sistema prisional, como referiu em
solo policial, por valor ínfimo e evidentemente desproporcional ao de
mercado (R$ 800,00), desprovido de qualquer documentação, ou mesmo
dado qualificativo do vendedor, sem suspeitar de que se tratasse de que
se tratasse de produto de ilícito.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo falar em desclassificação da conduta.
Incensurável a reprimenda.
A pena-base foi fundamentadamente
fixada em 1/6 acima do piso mínimo, pois, à época dos fatos, Marcelo
ostentava condenação criminal não transitada em julgado pelo crime de
tráfico de drogas (autos sob n. 1500470-80.2018 - fls. 29) e estava
respondendo a outro processo por porte de arma de fogo (autos sob n.
1500763-16.2019- fls. 29), do qual sobreveio condenação em primeira
instância (com trânsito em julgado), sendo-lhe concedida liberdade
provisória dois dias antes de ser preso em flagrante por este fato, o que,
inegavelmente, revela personalidade desvirtuada e voltada a prática de
crimes.
Na etapa intermediária, a menoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1500144-52.2020.8.26.0533 - lauda 8/8
ensejou o retorno ao piso raso, tornado definitivo, à míngua de outras
causas modificadoras.
O desfavorecimento das circunstâncias
judiciais justifica o estabelecimento do regime prisional intermediário,
diante do que dispõe o art. 33, § 3o, do Código Penal, inviabilizando,
igualmente, tanto a substituição por restritiva de direitos, quanto o sursis,
destacando-se, ainda, que as medidas não são socialmente recomendáveis.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)